Tribunal: TJSP
Processo: 1002109-50.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, NO MONTANTE DE R$ 47,85. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, RECONHECENDO-SE A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E DECRETANDO-SE A REPETIÇÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, NO MONTANTE DE R$ 47,85. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, RECONHECENDO-SE A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E DECRETANDO-SE A REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, ALÉM DE SE FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DA AUTORA EM R$ 2.000,00. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. PARCIAL ADMISSIBILIDADE. VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER MAJORADA PARA R$ 7.000,00, ADEQUANDO-SE AOS PARÂMETROS USUALMENTE ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067743
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002109-50.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante MARIA
DIRCE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002109-50.2019.8.26.0439 -Voto no 46.248
2
VOTO No 46.248
APELAÇÃO CÍVEL No 1002109-50.2019.8.26.0439
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: MARIA DIRCE DOS SANTOS
APELADA
: ANAPPS ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
COMARCA
: PEREIRA BARRETO 2a VARA JUDICIAL
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS
MORAIS.
ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO.
DESCONTOS
INDEVIDOS
NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, NO MONTANTE DE R$
47,85. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA
PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, RECONHECENDO-
SE A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E DECRETANDO-SE A
REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, ALÉM DE SE FIXAR
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DA
AUTORA EM R$ 2.000,00. PEDIDO DE MAJORAÇÃO.
PARCIAL ADMISSIBILIDADE. VERBA INDENIZATÓRIA
QUE
DEVE
SER
MAJORADA
PARA
R$
7.000,00,
ADEQUANDO-SE
AOS
PARÂMETROS
USUALMENTE
ADOTADOS
PELA
JURISPRUDÊNCIA.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002109-50.2019.8.26.0439 -Voto no 46.248
3
declaratória de inexistência de dívida cumulada com repetição de indébito e indenizatória
por danos morais proposta por Maria Dirce dos Santos da Silva em face de Associação
Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social (ANAPPS).
A autora propôs a demanda narrando, em síntese, que, na
qualidade de beneficiária da Previdência Social, haveria observado descontos indevidos
em seu benefício, realizados pela ré. Afirma que, entre os meses de março e maio de
2018, sofreu descontos diretamente em seu benefício previdenciário, na importância de
R$ 47,85, embora jamais os haja autorizado. Esclarece que sequer conhece a ré e
apenas veio a saber de sua existência em razão dos aludidos descontos. Pleiteou, assim,
a declaração de inexistência da dívida, bem como a condenação da ré à repetição do
indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
O douto magistrado a quo (fls. 92/96) julgou a ação
parcialmente procedente. De início, salientou que, com efeito, não haveria qualquer
prova nos autos de que a autora haja autorizado qualquer desconto em seu benefício
previdenciário. Frisou que a ré, apesar de mencionar a existência de um termo
associativo firmado pela demandante, não trouxe tal documento aos autos, deixando de
se desincumbir do ônus probatório a ela carreado pelo artigo 373, caput, inciso II do
Código de Processo Civil Declarou, assim, a inexistência da dívida, condenando a
requerida ao ressarcimento simples da quantia indevidamente descontada. Por fim,
condenou a ré a pagar indenização por danos morais à requerente, no montante de R$
2.000,00.
Inconformada, apela a autora (fls. 99/108), pleiteando a
reforma da sentença especificamente no que concerne à indenização por danos morais.
Assevera que a indenização por danos morais tem dupla função: não apenas compensar
o dano causado à vítima, senão também reprimir a conduta da ré, evitando-se, com isso,
sua reiteração. Noticia que a requerida vem praticando esses descontos indevidos com
diversos aposentados, conduta com a qual o Poder Judiciário não pode compactuar.
Ressalta a natureza pedagógica da indenização por danos morais, imperiosa, na
espécie, em face da má-fé da associação requerida. Salienta que os descontos foram
realizados em seu benefício previdenciário, que ostenta natureza alimentar, o que
tornaria a conduta da ré ainda mais reprochável. Conclui pela reforma, a fim de que o
valor indenizatório seja majorado à quantia de R$ 10.000,00, como vem arbitrando a
jurisprudência desta Corte em casos análogos.
Processado o recurso (fl. 146), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 148/155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002109-50.2019.8.26.0439 -Voto no 46.248
4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de dívida
cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais julgada
parcialmente procedente na instância de origem.
O douto magistrado a quo declarou a inexistência da dívida;
e, via de consequência, determinou a repetição simples do indébito à autora, além do
pagamento, pela ré, de uma indenização à demandante no valor de R$ 2.000,00.
Inconformada, pretende a requerente a majoração da verba
indenizatória, sob o fundamento de que o valor arbitrado
R$ 2.000,00
seria
insuficiente para cumprir uma das funções do arbitramento de indenização por danos
morais, a saber, a reprimenda à conduta ilícita do ofensor, dissuadindo-o de repeti-la.
Respeitando-se embora o posicionamento do douto
magistrado de origem, tenho que assiste razão, em parte, à autora.
A questão relativa ao dano moral tem recebido intenso
debate, especialmente depois da vigência da atual Constituição Federal.
De toda sorte, caminha, sem maior controvérsia, para a
possibilidade de seu reconhecimento e caracterização nos mesmos moldes da
responsabilidade civil comum. Em outras palavras o dano moral indenizável exige a
conjugação de três fatores: dano, ilicitude e nexo causal.
No dizer de Humberto Theodoro Júnior (“Dano Moral”, 4a
edição, São Paulo, Juarez de Oliveira, 2001, p. 31):
“Mais do que qualquer outro tipo de indenização, a
reparação do dano moral há de ser imposta a partir do
fundamento mesmo da responsabilidade civil, que não
visa a criar fonte injustificada de lucros e vantagens
sem causa”.
De início, não tenho dúvidas de que restou bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002109-50.2019.8.26.0439 -Voto no 46.248
5
caracterizada a responsabilidade civil da ré, o que, aliás, não escapou ao magistrado
sentenciante.
Porquanto, ainda que ínfimo o valor descontado do
benefício previdenciário da autora R$ 47,85 -, o que não se pode perder é que a
ofensividade da conduta da demandada não se esgota no mero decréscimo patrimonial.
Ora, a autora foi afiliada à requerida sem que jamais
houvesse efetuado tal solicitação; teve descontada a quantia de R$ 47,85 de seu
benefício previdenciário; e, além disso, teve de socorrer-se do Poder Judiciário para
solucionar a situação, vez que a ré segue alegando que a demandante é sua associada,
mas sem qualquer prova de tal associação.
Como se não bastasse, a autora aufere renda modesta, de
apenas R$ 1.157,00 (fl. 19). Em vista de tal circunstância, não se pode, a rigor,
compreender que a quantia de R$ 47,85 represente, para ela, uma insignificância.
Deve-se consignar, aliás, que a requerida é ré em diversas
demandas com a mesma causa de pedir próxima, qual seja: descontos indevidos em
benefícios previdenciários de aposentados, conduta reprovável com a qual o Poder
Judiciário não pode compactuar.
Nesse sentido, caracterizada a responsabilidade civil da ré,
justificada não apenas pela compensação do dano extrapatrimonial causado à autora,
senão também pela necessidade de se reprimir a reiteração dos atos ilícitos por ela
perpetrados, tenho que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mesmo
majorado, posto que não no patamar pedido pela requerente (R$ 10.000,00).
Com efeito, a indenização nessas hipóteses, como assente
doutrina e jurisprudência, se justifica, de um lado, pela ideia de punição ao infrator, e, de
outro, como uma compensação pelo dano suportado pela vítima em virtude do
comportamento daquele, como observa, a respeito, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
(op. cit., p. 33):
“... ao condenar o ofensor a indenizá-lo a ordem
jurídica teria em mente não só o ressarcimento do
prejuízo acarretado ao psiquismo do ofendido, mas
também estaria atuando uma sanção contra o culpado
tendente a inibir ou desestimular a repetição de
situações semelhantes.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002109-50.2019.8.26.0439 -Voto no 46.248
6
A sua fixação, não se desconhece, é outra discussão que
doutrina e jurisprudência têm travado. Mas, com certo vigor, tem se orientado no sentido
de que é tarefa que incumbe exclusivamente ao juiz, na medida que o sistema tarifado
não foi a opção do legislador.
Essa dificuldade, já anotada por AGOSTINHO ALVIM (Da
Inexecução das Obrigações e suas Conseqüências, 3a ed., São Paulo, Jurídica e
Universitária, 1965, p. 229): Outra objeção, esta de ordem prática, que se formula com a
ressarcibilidade do dano moral, reside na impossibilidade de achar-se o equivalente da
dor” , e que não o animava: “... a teoria não está madura para ser formulada em termos
gerais, de modo a resolver o problema do quantum, e outras dificuldades.” (p. 230 - o
grifo é do original), de certo modo não foi superada em relação ao valor devido a título de
reparação ou compensação devida pelo dano moral.
Assim, a indenização não deve ser tal que traduza
enriquecimento sem causa, e nem tão ínfima, que traduza, por via reflexa,
despreocupação com eventual reincidência na prática. Em hipóteses como a dos autos,
de resto, e à falta de critério legal objetivo, sobrelevam as condições econômicas das
partes e a intensidade da culpa.
Presente essa conjugação de fatores, e bem que a
demandante não venha a locupletar-se da situação, tenho que a verba indenizatória deve
ser arbitrada no importe de R$ 7.000,00.
Tal quantia se mostra suficiente para a justa reparação dos
danos sofridos e não destoa do padrão usualmente entendido como razoável para casos
análogos na jurisprudência. Esse valor compensa a dor, ou como propõe Georges Ripert
(La règle morale dans les obligations civiles, 2a Ed, n. 181, apud Agostinho Alvim, op. e
loc. cit.), “a substituição do prazer que desapareceu, por um novo.”
Dá-se, pois, parcial provimento ao recurso, majorando-se a
verba indenizatória por danos morais para R$ 7.000,00.
3.
Nesses termos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator